Tribunal: TJDFT
Processo: 0744158-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0744158-21.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: ANA ANTONIO DE LIMA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. APOSENTADORIA POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. INDEVIDO O PAGAMENTO DA VANTAGEM. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. STF–RE 593.068. RECURSOS DOS DEMANDADOS E DA DEMANDANTE IMPROVIDOS. I. Ação ajuizada pela requerente (servidora aposentada da carreira de assistência social do Distrito Federal - Administrativo), em que postula principalmente o restabelecimento da “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS) em seus proventos de aposentadoria e a condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a data de supressão da vantagem até o seu restabelecimento, e alternativamente a restituição dos valores referentes à contribuição previdenciária que teria incidido sobre a gratificação. II. A sentença teria acolhido o pedido alternativo, o que constitui objeto de recursos do demandante e dos demandados. III. A questão controvertida (aposentadoria antes ou depois da Lei Distrital 5.184/2013 e consequente exclusão do pagamento da gratificação “GPS”), em razão de seus reflexos jurídicos, foi amplamente debatida na Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a qual editou a Súmula 35 nos seguintes termos: Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO". IV. No caso concreto, a servidora aposentou-se em 29.1o.2015 (id. 16492533 – p.38), período posterior à edição da Lei Distrital 5.184/2013. Por conseguinte, não faz jus ao restabelecimento do pagamento da aludida gratificação, a qual passou a ser compreendida como “propter laborem” (preservada a paridade com o servidor da ativa que não exercer especificamente específico encargo). V. De outro ângulo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição Federal, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. Com base nas premissas estabelecidas, não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, impossível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019). VI. Por conseguinte, irretocável a conclusão jurídica de procedência do pedido de restituição dos valores referentes à contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não compõe o cálculo da aposentadoria (vedação ao enriquecimento sem causa). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1373247, DJe 30.9.2021. VII. Recursos conhecidos. Improvidos os recursos dos demandados e da demandante. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da causa) a cargo dos demandados. Condenado o demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. MANTIDOS OS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA CONDENAÇÃO FIXADOS NA SENTENÇA REVISTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM, TAMPOUCO DE OFENSA À E.C. 113/2021. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições da decisão colegiada ora revista, centradas nos seguintes aspectos: a) “a decisão ora embargada encerrou contradição no tocante à correção monetária, na medida em que a acumulação ordenada acarretará bis in idem de índices. Isso porque, a aplicação imediata do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, que prevê como índice a taxa SELIC para a atualização de crédito nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, não prevê e nem poderia que a SELIC incida de forma cumulativa com correção e juros anteriormente aplicados”; b) “a SELIC deve se limitar ao crédito principal, de modo a que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, o que não se admite, pois a taxa Selic é composta de correção monetária e juros. Ou seja, caso a decisão agravada não seja reformada, haverá a incidência de correção monetária sobre correção monetária, o que é vedado, assim como o anatocismo (juros sobre juros), por implicar duplicidade”. II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que, a par de confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões do convencimento. III. No que refere ao valor da condenação (e a correspondente correção), o dispositivo da sentença revista por este órgão (e mantida por seus fundamentos – Lei 9.099/1995, art. 46) assim consignou: [...] “Diante do exposto, extingo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial para CONDENAR o Distrito Federal à repetição de indébito das contribuições previdenciárias que incidiram sobre a GPS, no valor deR$ 4.326,72 (quatro mil trezentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos), no período de setembro de 2014 a março de 2019, a ser atualizado e corrigido monetariamente. A correção monetária, por se tratar de indébito tributário, dar-se-á partir da data do efetivo pagamento do tributo pelo INPC, e serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença condenatória, em acordo com a Lei Complementar no 435/2001, até 1o de junho de 2018, e, a partir desta data, pela SELIC, em consonância com a Lei Complementar Distrital no 943/2018, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017,bem como com fundamento na Súmula no 188 do STJ” [...]. IV. Desse modo, não há de se falar em bis in idem, tampouco em ofensa ao disposto na E.C 113/2021, uma vez que o decisum determinou a correção da condenação apenas pela SELIC, a partir de 1o de junho de 2018 (juros de mora somente até essa data). V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente. VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, o qual está devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/1995, artigo 48 c/c Código de Processo Civil, artigo 1.022, I e II). VII. Improvidos os embargos declaratórios. A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, XXXVI da Constituição Federal, haja vista o acórdão vergastado "ter admitido a aplicação do IPCA-E em detrimento da coisa julgada ter fixado a TR como índice de correção monetária na fase de conhecimento". Sustenta a existência de repercussão geral e requer o sobrestamento do curso processual até o julgamento do tema 1.170 (RE 730.462) pela Suprema Corte. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional (art. 5o, inciso XXXVI da CF) tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, ao contrário do que alega o recorrente, o processo não se encontra em fase de cumprimento de sentença e o acórdão sequer transitou em julgado. Assim, não há razão para suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do RE 1317982 RG (tema 1.170), uma vez que não se verifica estrita aderência entre o caso em questão e o processo paradigma, que trata da possibilidade/impossibilidade de modificação do percentual de juros de mora definido no título executivo judicial (garantia da coisa julgada). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal